Tribunal: STF
Processo: HC 81412
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA:  Habeas corpus. Acórdão do STJ que não conhece do recurso
especial por falta de prequestionamento. Não tendo a questão posta
no writ sido examinada pelo STJ, o órgão coator continua sendo o TJSC.
Habeas não conhecido, com encaminhamento dos autos ao STJ, competente
para o seu exame (art. 105, I, c da CF).